Tribunal: TJBA
Processo: 0500981-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500981-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO JOAQUIM DOS SANTOS BONFIM

Advogado(s)
:
FABIO FELSEMBOURG DOS SANTOS, FELIPE DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ELEVADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

PENA DE MULTA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após ser flagrado portando maconha, cocaína e crack, além de apetrechos típicos do tráfico. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria ou, subsidiariamente, a aplicação de redutores e substituições de pena.

II. Questão em discussão

2
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) verificar se é aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iv) determinar se é possível afastar a pena de multa e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos toxicológicos que atestam a apreensão de 66,37g
(sessenta e seis gramas e trinta e sete centigramas)
de maconha, 194,12g
(cento e noventa e
quatro
gramas e doze centigramas)
de cocaína e 28,07g (
vinte e oito gramas e sete centigramas)
de crack, além de diversos apetrechos para embalo e comercialização de entorpecentes.

4.
A autoria está devidamente evidenciada por depoimentos harmônicos dos policiais envolvidos, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descrevem a fuga dos suspeitos, a perseguição, a captura do réu com o material ilícito e a dinâmica da operação policial, sendo os relatos compatíveis entre si e com os demais elementos dos autos.

5.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, com base na quantidade, variedade e forma de fracionamento das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.
A aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois, embora o réu seja primário, as circunstâncias do flagrante — como o volume e a diversidade dos entorpecentes, o modo de acondicionamento, os apetrechos típicos da traficância (tais como saquinhos plásticos, rolo de insufilme, caderno de anotações, tesoura e lanterna), e o contexto de fuga articulada com outro indivíduo — evidenciam dedicação à atividade criminosa.

7.
A multa fixada é de aplicação obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo incabível seu afastamento, ainda que alegada hipossuficiência econômica.

8.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da pena aplicada, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII; CP, arts. 33, § 2º, “b”; 44; 59; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, AgRg no HC 945.930/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, AREsp 2.491.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.026.736/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 27.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500981-56.2020.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, no qual figura como apelante

DANILO JOAQUIM DOS SANTOS BONFIM
e

apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)